Tribunal: TJES
Processo: 5031450-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031450-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031450-24.2023.8.08.0048
Recorrente: T4F ENTRETENIMENTO S/A
Recorrido: JANE SUAVE VERONEZ

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO REPENTINO DE SHOW. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. REEMBOLSO DO INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO AO AEROPORTO. DANOS MORAIS. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR
NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU INGRESSOS PARA SHOW DA CANTORA TAYLOR SWIFT, EVENTO AGENDADO PARA O DIA 18/11/2023, NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, SENDO A SUA PRODUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA DEMANDADA. DESPENDEU PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS A QUANTIA DE R$5.789,28, PARA ELA E SUAS FILHAS. EM RAZÃO DA DIST NCIA ENTRE O LOCAL EM QUE ESTAVAM HOSPEDADAS E AQUELE ONDE ACONTECERIA O CONCERTO, CONTRATOU TRANSPORTE TERRESTRE PELO VALOR DE R$300,00. ACRESCENTA QUE, NO DIA DO EVENTO, JUNTAMENTE ÀS SUAS FILHAS, DESLOCOU-SE COM ANTECEDÊNCIA PARA O ESTÁDIO, SENDO SURPREENDIDA, 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO PREVISTO PARA INÍCIO DO SHOW DE ABERTURA, COM O SEU CANCELAMENTO E O REAGENDAMENTO PARA O DIA 20/11/2023, SEGUNDA-FEIRA, EM RAZÃO DA DESORGANIZAÇÃO E DA FALTA DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA. RELATA QUE ARCOU COM A QUANTIA DE R$156,70 PARA ALIMENTAÇÃO. AFIRMA, TAMBÉM, QUE, COM A ALTERAÇÃO, NÃO PODE ASSISTIR AO SHOW, JUNTAMENTE COM AS ADOLESCENTES, HAJA VISTA QUE NECESSITAVA COMPARECER AO SEU TRABALHO NA SEGUNDA-FEIRA, E SUAS FILHAS À ESCOLA, PARA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES PREVIAMENTE AGENDADAS. FINALMENTE, ESCLARECE QUE SOLICITOU ÀS DEMANDADAS O REEMBOLSO DO MONTANTE ADIMPLIDO PELOS INGRESSOS, SEM QUE, CONTUDO, TAL PROVIDÊNCIA TENHA SE VERIFICADO ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA. NESSA ESTEIRA, REQUER A CONDENAÇÃO DAS SUPLICADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$7.301,98, REFERENTE AOS INGRESSOS, PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O RIO DE JANEIRO-RJ, TRANSPORTE PARA O LOCAL DO SHOW E ALIMENTAÇÃO. ROGA, AINDA, PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORT NCIA DE R$20.000,00.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO AS DEMANDADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$6.089,28. OUTROSSIM, CONDENOU AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NA IMPORT NCIA DE R$4.000,00.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA T4F ENTRETENIMENTO S/A PARA REFORMAR A SENTENÇA, A FIM DE RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. NO QUE TOCA À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, É INCONTROVERSO O FATO DE QUE O INGRESSO PARA O SHOW FOI COMERCIALIZADO PELA PARTE RECORRENTE, PARA QUEM MOSTRA-SE EVIDENTE QUE A CONSUMIDORA REALIZOU O PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO E RESPONDER AO PEDIDO DE REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DO PÓS-VENDA INEFICIENTE, NA MEDIDA EM QUE, AO MENOS EM ABSTRATO, ESTAS CONDUTAS PODEM SER ATRIBUÍDAS À RECORRENTE. DA MESMA FORMA, INERENTE A RELAÇÃO DE CONSUMO, É A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DOS ARTIGOS 12° E 14° DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, A ELA SENDO ADSTRITOS TODOS OS MEMBROS DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ASSIM, O FORNECEDOR RESPONDE PELA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, A NÃO SER QUE COMPROVE QUE OS DANOS FORAM PROVOCADOS EXCLUSIVAMENTE PELO CONSUMIDOR OU POR TERCEIRO, OU QUE INEXISTIU QUALQUER DEFEITO. CERTO É QUE A PARTE RECORRENTE LUCROU COM A ATIVIDADE EMPREENDIDA, MESMO QUE ATUANDO COMO INTERMEDIÁRIA NA VENDA DE INGRESSOS. CONSEQUENTEMENTE, DEVE SUPORTAR OS RISCOS INERENTES A ESTA ATIVIDADE, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUE ENTRE ELES ESTÁ O DE ARCAR COM O RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS QUANDO A CONTRAPRESTAÇÃO NÃO PUDER SER ENTREGUE. SEM PREJUÍZO, RESGUARDA-SE O SEU DIREITO DE REAVER, EM REGRESSO, DO CAUSADOR DIRETO DA LESÃO, O RESSARCIMENTO DO QUE PORVENTURA HOUVER DESPENDIDO COM A INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)